Tribunal: TJBA
Processo: 8071246-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071246-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALIANARA MACHADO MACIEL

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI N.º 14.454/2022. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. DORES CRÔNICAS REFRATÁRIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de procedimento médico (Rizotomia Percutânea com Radioscopia) e negou a concessão da gratuidade de justiça integral, limitando-se a determinar o recolhimento parcelado das custas processuais. A agravante alegou impossibilidade financeira, demonstrando estar em gozo de benefício previdenciário (auxílio-doença) em valor reduzido, e necessidade clínica urgente do procedimento recomendado por seu médico assistente para tratamento de hérnia discal lombar e cervical com dor crônica severa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente, não constante do rol da ANS, e a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça integral diante da hipossuficiência demonstrada.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura pela operadora de saúde fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS é ilegal à luz da Lei nº 14.454/2022, que atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS, desde que presentes os critérios de eficácia e recomendação por entidades técnicas reconhecidas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente (STJ, AgInt no AREsp 1.953.880/RJ).

5. A recusa da operadora configura interferência indevida na autonomia profissional do médico, conforme precedentes do TJ-SP (Apelação Cível n.º 1017611-27.2016.8.26.0506) e TJ-CE (Apelação Cível n.º 0202376-90.2024.8.06.0001).

6. O risco à saúde e a urgência do tratamento restaram evidenciados pela documentação médica, caracterizando o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em linha com a jurisprudência do TJ-MG (AI n.º 3068407-96.2025.8.13.0000).

7. A hipossuficiência econômica da agravante foi comprovada documentalmente, autorizando a concessão da gratuidade de justiça integral, conforme art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente sob a justificativa de ausência no rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais da Lei n.º 14.454/2022. 2. A indicação médica fundamentada prevalece sobre critérios administrativos da operadora, sendo incabível a recusa baseada exclusivamente em diretrizes internas. 3. A presença de hipossuficiência econômica comprovada autoriza a concessão da gratuidade de justiça integral, nos termos do art. 98 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 6.º; Código de Processo Civil, arts. 98 e 300; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n.º 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 1.953.880/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.11.2021; TJ-SP, Apelação Cível n.º 1017611-27.2016.8.26.0506, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 17.05.2017; TJ-CE, Apelação Cível n.º 0202376-90.2024.8.06.0001, Rel. Des. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, j. 05.06.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 3068407-96.2025.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8071246-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
ALIANARA MACHADO MACIEL
e parte agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28